Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de CAROLINE DOS SANTOS VENTURA contra atos atribuídos à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, a CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX consubstanciados (i) na alteração de cronograma de concurso em razão da realização de novos cálculos para a definição das notas objetivas, (ii) na anulação das etapas anteriores já realizadas e (iii) na eliminação superveniente da impetrante no concurso público para ingresso na carreira de ‘Magistério Público – cargo: Professor de Educação Básica – Atividades’ da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Alega a parte impetrante, em síntese, que é candidata do concurso público para ingresso no cargo de ‘Magistério Público – cargo: Professor de Educação Básica – Atividades’ da Secretaria de Educação do Distrito Federal, promovido pela banca examinadora Instituto Quadrix, alegando ter sido aprovada em todas as etapas do processo seletivo. Afirma que a fase final de homologação do referido certame estava agendada para o dia 28/3/2023, conforme expressa previsão editalícia, mas que foi surpreendida com a emissão de um comunicado de suspensão do concurso pela instituição organizadora devido ao comando exarado no processo administrativo n.o 00600-00000812/2023-81 em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que investiga supostas irregularidades nas notas atribuídas aos candidatos. Assevera que, mesmo com o comunicado de suspensão do certame, a banca examinadora publicou no mesmo dia 28/3/2023 resultados na sua página eletrônica referentes à análise dos recursos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, defendendo que tal fato gerou a expectativa nos candidatos de que o concurso estaria em andamento. Reporta que a banca examinadora, em 14/4/2023, divulgou novo cronograma do concurso e anunciou a anulação das fases anteriores até a reabertura da etapa de contestação da nota da prova objetiva. Sinaliza que foi eliminada com a adoção dos critérios supervenientes e que a conduta administrativa é ilegal, na medida em que já havia sido aprovada em todas as etapas, o que, no seu entender, fere os princípios da segurança jurídica, boa-fé, da máxima efetividade e da estrita vinculação às normas do edital, bem como sustenta que é vedada a eliminação de candidatos na etapa de avaliação de títulos. Requer a concessão da medida liminar para seja determinada a imediata suspensão da eficácia do ato administrativo que eliminou a impetrante do concurso, bem como a sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores na condição de sub judice ou excedente ou, subsidiariamente, seja assegurada a reserva de 1 (uma) das vagas em seu favor até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança. No mérito, pugna pela confirmação da providência com a concessão da segurança para seja determinado o seu reingresso ao concurso público para ingresso no Magistério Público – cargo: Professor de Educação Básica – Atividades’ da Secretaria de Educação do Distrito Federal na condição de ‘aprovada’ de forma definitiva. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida judicial para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. No caso, não identifico os motivos para, de plano e inaudita altera parte, conceder a liminar vindicada. A despeito das considerações dos fundamentos trazidos pela parte impetrante a respeito da controvérsia, reputo que a pretensão mandamental demanda o confronto das razões fundantes que justificaram a alteração do cronograma e a ponderação quanto à necessidade proceder às modificações do calendário, mas, sobretudo, que ocasionaram o reajuste das notas e os critérios de pontuação que levaram à eliminação da impetrante. Nos limites desta cognição prefacial, denota-se que as providências tem por amparo a correção de irregularidades na distribuição de pontuações que prejudicariam outros candidatos, razão pela qual é imperiosa a condução do contraditório regular para oportunizar aos impetrados a defesa do ato impugnado. Nesse quadrante, considero insuficiente a probabilidade do direito alegado para a concessão liminar à impetração nesta fase processual, sobretudo quando identificado que os fatos apontados pela parte impetrante demandam o contraditório efetivo e regular a fim de delinear todo o panorama constituído para a formação do ato atacado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Registre-se no sistema a concessão da gratuidade de justiça. Notifique-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora